Tribunal: STF
Processo: Rcl 64031
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE AO RECLAMANTE. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.11.2023, por Adailton Costa Pereira contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Imperatriz/MA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega que, “conforme se verifica no processo executivo de pena anexado nesta reclamação o recuperando/reclamante foi condenado a uma pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto, condenação esta já com seu trânsito em julgado (Vide: Guia de Execução Penal).



    Observa-se que o reclamante cumpriu em regime semiaberto e aberto, após sua progressão de regime para o aberto, um período de 02 anos, 06 meses e 05 dias (Vide: último cálculo de pena).



    Porém, informamos que em data de 22 de maio de 2023, o reclamante sofreu com a regressão cautelar determinada pelo juízo da comarca de Imperatriz do Maranhão, por entender que o recuperando teria violado as condições de monitoramento, pois, a supervisão de monitoração eletrônica acostou aos autos o extrato de id 90.1 contendo uma quantidade de violações ao monitoramento eletrônico pelo apenado.



    O digno juiz da causa fundamentou em sua decisão de que ‘por se tratar de regressão cautelar, é prescindível a oitiva do apenado, pois tal requisito é exigido apenas na regressão definitiva, nos moldes do art. 118, §2º, da LEP, pelo que não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa ou constrangimento ilegal’ (Vide: id. 96.1).



    Em data de 30 de maio de 2023 o mandado de prisão foi cumprindo no estabelecimento de trabalho do reclamante no centro da cidade de Imperatriz.



    Posteriormente à decisão de regressão de regime, bem como após o cumprimento do mandado de prisão, foi determinado pelo juiz da causa que fosse oficiado ao sistema prisional (SME) que encaminhasse ao processo executivo de pena os trajetos, em mapa, dos locais por onde o apenado perambulou entre os dias 06/05/2022 a 17/12/2022.



    Em data de 03 de junho de 2023 o Ministério Público juntou parecer pela designação de audiência de justificação.



    Porém, em data de 23/06/2023, a defesa do paciente peticionou ao juízo da causa, informando de que o sistema de monitoramento não teria juntado as informações solicitadas, sob o fundamento de que tal documento facilitará na apresentação das justificativas que serão apresentadas a possibilitar a reinserção do reeducando no regime anterior.



    E que somente em data de 20/07/2023, foi determinado pelo juiz da causa a solicitação de tais informações! E que em data de 26/07/2023, foram juntadas as informações solicitados pelo juiz e defesa.



    Porém, embora já houvesse a realização da audiência de justificação, percebe-se do processo em anexo que até o presente momento não há decisão acerca das justificativas do recuperando/reclamante.



    O recuperando informa que durante todo esse tempo em que estava cumprindo o regime semiaberto, suas ocupações foram de trabalhar junto com seu genitor, em uma mini empresa de Ourives para sustentar sua família, haja vista possuir dois filhos menores.



    Outrossim, em pesquisas ao PJE e no próprio site do Ministério Público Estadual do Maranhão e do TJMA não há informações de comunicação de boletim de ocorrência e/ou inquéritos policiais em desfavor do recuperando!



    Pois bem, diretamente ao ponto, o constrangimento em que o recuperando encontra-se passando, Vossa Excelência poderá analisar os argumentos da defesa, mesmo que seja de ofício, ou por meio desta reclamação, pois, no que tange ao argumento dito acima, a regressão de regime após o reconhecimento dessa suposta falta grave, então, questiona-se se o preso pode regredir para um regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória? Ou se um apenado condenado ao regime semiaberto regredir para o regime fechado, há violação à coisa julgada?”(sic).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão que regrediu o regime cautelar do reclamante para o fechado, restabelecendo o benefício no qual vinha cumprindo, até o julgamento em definitivo da presente reclamação;



    (…) ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida em obediência ao disposto na Súmula Vinculante nº 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Em 1º.12.2023, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 134.108/2023, pela qual informou a perda superveniente do objeto da presente reclamação por ter sido o reclamante restabelecido ao cumprimento da pena no regime inicial aberto:



    “(...) Adailton Costa Pereira, brasileiro, convivente, ourives, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz do Maranhão, por meio de seu parente e advogado que esta subscreve, SR. Arionaldo Madeira Costa, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o n.º 13.075, com domicílio profissional à Av. Tiradentes, n. 2164, sala n. 201, Edifício Pantanal, Centro, Rondonópolis/MT onde recebem intimações de estilo, e-mail arionaldo.costa@hotmail.com, doravante identificado como reclamante, com total boa-fé, vem informar por meio de seu advogado que em data de 27/11/2023 o juiz da causa analisou as justificativas do recuperando e restabeleceu o seu regime aberto.



    Assim, acredita-se que esta reclamação perdeu o objeto” (e-doc 33).



    A presente reclamação está prejudicada. Em decisão superveniente ao ajuizamento da presente reclamação, proferida em 27.11.2023, a autoridade reclamada, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Imperatriz/MA, concedeu a liberdade ao reclamante, fixando o regime inicial aberto para a continuidade do cumprimento da pena. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado após o juízo ser oficiado por este Supremo Tribunal, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    4. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora